Tribunal: TJDFT
Processo: 0701445-40.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701445-40.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA SILVA ARAUJO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO De acordo com o entendimento do STJ "a declaração de hipossuficiência importa em presunção juris tantum, suscetível de ser elidida pelo magistrado em face de fundadas razões que o permitam concluir que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade anunciado."(AgInt no AREsp 1834711/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 26/08/2021). Nesse cenário, concedo à recorrente o prazo de 48 horas para comprovar a alegada hipossuficiência trazendo os contracheques identificados ou os extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, bem como sua última declaração de renda, ou apresentar o comprovante de recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Ressalta-se que consta apenas um contracheque correspondente ao mês de julho de 2022, sob o ID 38352897, p. 14, que nada comprova, uma vez que sequer tem os dados que identifica a quem se refere. Imediatamente após o prazo, à conclusão, já que há pedido de tutela de urgência. Brasília/DF, 18 de agosto de 2022. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora